Tribunal: STF
Processo: Rcl 66671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Vibra Energia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho/TST na Ação Trabalhista 0010533- 65.2021.5.03.0004, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário 586.453/SE - Tema 190/RG.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao decidir agravo em recurso de revista, julgou procedente o pedido de ex-empregado da Petrobras Distribuidora – atual Vibra Energia S.A – e declarou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de indenização relativa aos prejuízos supostamente causados pela reclamante ao empregado, durante a gestão da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros.



    Relata a reclamante que:



    “29. A matéria discutida nos autos é claramente atinente à previdência privada complementar, com a aplicação do regime previdenciário específico, especialmente o regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras e o Plano de Equacionamento de Déficit (PED). A pretensão consignada na petição inicial é, confessadamente, oriunda da relação de previdência privada complementar, regida por legislação própria, tais como as Leis Complementares nº 108 e 109/2001, tendo o Autor como beneficiário e a PETROBRAS DISTRIBUDORA / VIBRA ENERGIA S.A como patrocinadora do Plano Petros do Sistema Petrobras. Assim, a Vibra figura nesses autos não como empregadora ou ex-empregadora, mas como patrocinadora do PPSP. Importante observar que a PETROS sequer é parte do processo.” (doc. eletrônico 1, p. 21). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do E. Tribunal Regional da 3ª Região a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, vez que tal decisão se encontra em dissonância ao entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 32)



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 63.876/MG (documento eletrônico 19). 



    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito. 



    Isso porque esta reclamação é a repetição da demanda veiculada na Rcl 63.876/MG, a qual tem por ato reclamado a decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho/TST, nos autos da Ação Trabalhista 0010533- 65.2021.5.03.0004.



    Naqueles autos, neguei seguimento à ação em decisão publicada em 24/11/2023. É teor da decisão monocrática:



    “Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário 586.453/SE - Tema 190 da sistemática da Repercussão Geral.



    No entanto, consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho revela que, em 6/10/2023, foi interposto Recurso Extraordinário/RE contra o acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista. O RE ainda está pendente de processamento, conforme registro do dia 11/10/2023.



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral. 



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC). O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 



    [...]



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, este requisito não foi atendido, a considerar a pendência da admissão do recurso extraordinário contra o acórdão reclamado.



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.” (doc. eletrônico 20 daqueles autos).



    Transcorrido o prazo recursal, o trânsito em julgado foi certificado em 19/12/2023.



    Nestes autos, a reclamante repete os exatos termos da petição inicial constante da Rcl 63.876/MG. 



    Ocorre que a situação de fato ainda é exatamente a mesma, qual seja, não se esgotaram as instâncias recursais ordinárias. O recurso extraordinário segue pendente de admissão pelo TST, conforme revela consulta ao site, nesta data. 



    Assim, não superados os vícios que levaram à anterior decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, é de se concluir que permanecem os efeitos da coisa julgada formal, a teor do previsto no artigo 486, § 1º do Código de Processo Civil:



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.



    § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. (grifei)



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator